Tribunal: TJDFT
Processo: 0739212-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739212-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANTONIO BASTOS RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO MARCELO SIMOES RAMOS AGRAVADO: ADELAIDE CHRISTINA DA COSTA PEREIRA RAMOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a colação de 50% do valor dos imóveis da sociedade ACCAM e determinou a apuração de haveres da SEMACON. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.